Tribunal: TJDFT
Processo: 0749389-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0749389-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AFONSO MESSIAS DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde a Secretaria o Juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, distribuído à Câmara de Uniformização, sob o número 0732315-39.2021.8.07.0000, conforme noticiado por meio da petição ID 29790108, e eventual determinação de suspensão do curso processual, conforme dispõe o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual prevê que uma vez admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o relator "suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso" Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 11 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito